Tribunal: TJPA
Processo: 0810269-75.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810269-75.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A, MARIA PASTORINHA BARROS DA SILVA

APELADO: MARIA PASTORINHA BARROS DA SILVA, BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão que determinou a restituição em dobro de valores descontados de forma indevida da autora, Maria Pastorinha Barros da Silva. O banco alega obscuridade no acórdão, sustentando a ausência de má-fé e requerendo que a devolução seja em parcela simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve obscuridade no acórdão em relação à demonstração de má-fé do embargante para fins de restituição em dobro; e (ii) definir se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, servem para esclarecer obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir o mérito ou promover nova análise da matéria já decidida.

4. No acórdão embargado, ficou evidenciada a má-fé do banco, ao efetuar cobranças indevidas em desfavor da consumidora idosa, o que justifica a restituição em dobro nos termos do art. 42 do CDC.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que a má-fé é prescindível para a restituição em dobro quando a conduta do fornecedor contraria a boa-fé objetiva, reforçando a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

6. Considerando a inexistência de obscuridade quanto à condenação em restituição em dobro, observa-se que o embargante utiliza os embargos declaratórios com o mero intuito de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A má-fé do fornecedor, caracterizada por prática abusiva, justifica a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0006010-05.2019.8.14.0107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13/06/2023
.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
, em face do Acórdão ID
21121235
.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de obscuridade no Acórdão embargado, diante da ausência de
prova da má-fé na relação de serviço bancário, de forma que incabível a aplicação da penalidade prevista nos art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e art. 940 do Código Civil
.

Requer que seja determinada a devolução das parcelas de forma simples, pela ausência de má-fé deste embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante. Deve-se verificar que acerca do presente recurso, que, quanto necessidade de restituição em dobro dos valores descontados, o acórdão embargado estabeleceu o seguinte entendimento:

“(...)

A prática abusiva da instituição financeira em ludibriar o consumidor idoso à contratação de seus serviços, sem dúvida, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Logo, conclui-se que a autora possui o direito de ser restituída em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado.

Dessa forma, dou provimento ao apelo da autora para determinar a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da apelante, valendo destacar que não houve impugnação específica acerca da quantia pleiteada a esse título.

(...)”

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/apelado que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto
. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. Assim, entendo razoável condenar o banco réu a ressarcir os danos morais sofridos, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006010-05.2019.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/06/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
. Nos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignada observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito, considerando-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira e a sua consequente nulidade.
O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência. Quando não verificada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800010-87.2020.8.14.0052, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não há o que se falar acerca de obscuridade quanto
à devolução do valor indevidamente cobrado em dobro
, dessa forma, não existem razões para reforma.

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
conforme fundamentação.

Belém, 06/11/2024